Tribunal: TJDFT
Processo: 0006956-61.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006956-61.2017.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO EDIGAR GOMES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. NÃO ACOLHIMENTO. BEM DE GRANDE VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e ocorrência policial, é firme e suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa. 2. Os depoimentos policiais têm valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente porque não foi produzida nenhuma prova que pudesse afastar a credibilidade dos agentes que trabalharam na apuração dos fatos ou que fizesse crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o réu. 3. Para a tipificação do crime de receptação na modalidade privilegiada é necessário que o réu seja primário e que o objeto do crime seja de pequeno valor. No caso, o valor do objeto do crime corresponde a 96% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que faz não configura o objeto do crime como bem de pequeno valor. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 180, §5o, do Código Penal, pugnando para que seja reconhecida a causa de diminuição referente à modalidade privilegiada do crime de receptação, uma vez que o objeto do crime configura bem de pequeno valor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 180, §5o, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (desclassificação da conduta para a modalidade privilegiada, uma vez que os bens receptados não seriam de pequeno valor) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030